Tribunal: TJDFT
Processo: 0752787-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ART. 99, § 2o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À míngua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. Ainda que não tenham sido trazidos aos presentes autos, ou mesmo juntados aos autos do processo de origem, os documentos que pudessem comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, percebe-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado na petição inicial e determinou o imediato recolhimento do valor referentes às custas iniciais sem dar oportunidade à demandante para que demonstrasse, mediante a juntada de documentos complementares, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido benefício, como exige a regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC.
5. Assim, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada, consistente no primeiro ato judicial proferido nos autos do processo de origem logo após a distribuição da petição inicial, deixou de conceder, à autora, a oportunidade para a juntada de novos documentos que pudessem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica. 5.1. Decisão interlocutória desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.